Tribunal: TJDFT
Processo: 0723232-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723232-58.2019.8.07.0003 RECORRENTE: RITA VERONICA DE SOUSA ROCHA, JOSE NILDO TERTO RECORRIDO: FRANCISCO DINIZ DANTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUERES. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DOS ALUGUERES. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. O art. 58, V, da Lei n.o 8.245/91, estabelece que, em regra, os recursos interpostos contra as sentenças proferidas nas ações de despejo terão efeito meramente devolutivo. Depois, para se requerer o efeito suspensivo, o recorrente deve formular o pedido em peça apartada, com a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme inteligência do art. 1.012, §§ 3.o e 4.o, do CPC, aplicável à hipótese por força do art. 79 da Lei do Inquilinato. 2. O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido diante da existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 3. A Lei n.o 8.245/91 estabelece que é dever do locatário "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato" (art. 23, I), podendo a sua inobservância implicar no desfazimento do contrato de locação (art. 9, III). 4. Demonstrado o inadimplemento dos alugueres e dos demais encargos contratuais, cabível a rescisão do contrato de locação, com a imposição do despejo c/c a condenação ao pagamento do débito, nos termos do art. 9.o, inc. III, da Lei de Inquilinato, cabendo, no entanto, a compensação dos valores pagos no curso do processo. 5. O pedido de redução do valor dos alugueres, com fulcro na Teoria da Imprevisão, não foi deduzido na origem, o que inviabiliza a sua análise em sede recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. 6. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 940 do Código Civil, sustentando que o valor referente aos alugueis cobrados na demanda já foram quitados, razão pela qual deve o recorrido ser condenado à repetição do indébito. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, foi determinada a intimação dos recorrentes para que providenciassem e comprovassem o recolhimento em dobro do preparo (ID 27874021). Todavia, os recorrentes se limitaram a reiterar o pedido de gratuidade de justiça, já apreciado e indeferido pela turma julgadora, deixando de comprovar o recolhimento do preparo em dobro. Sobre o tema, “Consoante entendimento do STJ, a eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir ao momento de interposição do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1644968/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Por consequência, “Não comprovando a parte o recolhimento do preparo no ato de interposição e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto.” (AgInt no REsp 1893823/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não comportaria seguimento quanto ao aventado malferimento do artigo 940 do CC. Isso porque tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009